Tribunal: TJES
Processo: 5015321-52.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015321-52.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS FERNANDES SANTOS e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA. INDICAÇÃO DO CONDUTOR SEM PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5015321-52.2023.8.08.0012

Recorrente: MARCOS FERNANDES SANTOS e FABIANO CARVALHO VALENTIM

Recorrido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7381813).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARCOS FERNANDES SANTOS e FABIANO CARVALHO VALENTIM
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a sentença entendeu pela impossibilidade de transferência da pontuação após o prazo final do art. 257, §7º do CTB;
b)
que o prazo do art. 257 preclui apenas na esfera administrativa;
c)
a indicação colacionada aos autos cumpre os requisitos da resolução nº 918/2022 do CONTRAN.

Defiro aos recorrentes os benefícios da gratuidade de justiça.

O cerne da presente lide prende-se apurar a responsabilidade pela Auto de Infração de Trânsito - AIT, para fins de transferência de pontuação da Carteira Nacional de Habilitação para o real condutor do veículo na época dos fatos.

Para realizar a transferência de pontuação por infrações de trânsito, é necessário a apresentação de documentos que comprovem a identidade do proprietário e do condutor e a assinatura de um termo de indicação de real condutor que são os requisitos utilizados na esfera administrativa, os quais são válidos na esfera judicial, desde que não haja prova em sentido contrário.

No caso em análise, considerando que a ação foi proposta pelo proprietário do veículo e pelo condutor indicado, que há declaração do sr. FABIANO CARVALHO VALENTIM de que ele é o real condutor, e inexistindo provas nos autos de que o real condutor do veículo no momento da infração seja o sr. MARCOS FERNANDES SANTOS, tenho que inexistem obstáculos que impeçam a transferência de pontos para o sr. FABIANO CARVALHO VALENTIM).

Lado outro, em interpretação lógico-sistemática da peça inicial, observo que a parte recorrente pugna que seja declarado nulo o processo administrativo nº 2023-J9TF8, pois sustenta que sem o auto de infração SE00002208, o qual atribuiu ao primeiro autor multa e pontos na carteira por infração de trânsito, o processo administrativo não seria instaurado.

Assim, considerando que o real condutor das infrações foi o segundo autor, e que no documento de ID 7381802 há informações de que o processo administrativo nº 2023-J9TF8 foi instaurado apenas em decorrência do auto de infração SE00002208, tenho que sua nulidade é a medida impositiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformar a sentença e, por consequência, declarar a recorrente FABIANO CARVALHO VALENTIM responsável pela infração objeto do auto SE00002208 e, por consequência, declarar nulo o auto de infração processo administrativo nº 2023-J9TF8 em face de MARCOS FERNANDES SANTOS.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)